Tribunal: TJMT
Processo: 1042960-28.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042960-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 963.564.211-34 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. COBERTURA LIMITADA A SEIS PARCELAS EXISTENTES NO MOMENTO DO SINISTRO. REFINANCIAMENTO POSTERIOR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor, declarou a inexigibilidade de débito referente à 35ª parcela de contrato de financiamento, condenou o banco ao pagamento de danos morais e a seguradora ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.180,76, equivalentes a três parcelas do refinanciamento da 36ª parcela, com fundamento na cobertura securitária por desemprego involuntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora recorrente deve arcar com o pagamento de parcelas decorrentes de refinanciamento realizado pelo segurado após a ocorrência do sinistro de desemprego involuntário, em razão de cobertura securitária contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro prevê cobertura de até seis parcelas do financiamento original, limitadas a R$ 3.500,00 cada, em caso de desemprego involuntário.

4.

No momento do sinistro (17/06/2024), estavam pendentes apenas as parcelas 33ª, 34ª, 35ª e 36ª do contrato de financiamento, sendo que a seguradora efetuou o pagamento das três primeiras, dentro do valor estipulado em contrato.

5.

A 36ª parcela foi refinanciada após o sinistro, em 17/10/2024, gerando novas obrigações que não existiam à época da ocorrência do risco, não estando, portanto, cobertas pela apólice.

6.

O contrato de seguro visa garantir obrigações existentes no momento do sinistro; não se estende a dívidas contraídas posteriormente, por ato voluntário do segurado.

7.

A seguradora cumpriu integralmente sua obrigação contratual, não havendo fundamento para sua condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes do refinanciamento.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, rejeito as preliminares, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 180159570 e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante – no valor total de R$ 1.887,18 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) - devendo o primeiro Reclamado Banco Honda S.A promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis caso ainda não tenha feito, contados a partir da presente data, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

2)
CONDENAR
o primeiro Reclamado Banco Honda S.A. ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação.

3)
CONDENAR
a segunda requerida
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A
ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte autora no valor de R$ R$ 8.180,76 (oito mil, cento e oitenta reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Conforme consta dos autos, o recorrido possuía contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Honda S.A., bem como seguro proteção financeira junto à recorrente. O contrato de financiamento previa 35 parcelas de R$ 1.887,18 e uma parcela final (36ª) de R$ 56.459,34.

Em junho de 2024, o recorrido foi dispensado de seu trabalho, acionando o seguro contratado, que previa cobertura de até 6 (seis) parcelas do financiamento em caso de desemprego involuntário, limitadas a R$ 3.500,00 cada.

A seguradora recorrente efetuou o pagamento das parcelas 33ª, 34ª e 35ª do financiamento. O recorrido, por sua vez, refinanciou a 36ª parcela em 24 prestações de R$ 2.726,92 cada.

Posteriormente, o recorrido solicitou à seguradora o pagamento de mais 3 (três) parcelas do refinanciamento, para completar as 6 (seis) parcelas previstas na apólice, o que não foi atendido.

Além disso, o Banco Honda negativou o nome do recorrido por suposto inadimplemento da parcela 35ª, que já havia sido quitada pela seguradora.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade do débito referente à parcela 35ª; (ii) condenar o Banco Honda ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) condenar a seguradora recorrente ao pagamento de R$ 8.180,76 a título de danos materiais, correspondentes a 3 (três) parcelas do refinanciamento não quitadas.

Em suas razões recursais, a seguradora alega que cumpriu integralmente sua obrigação contratual ao pagar as parcelas 33ª a 35ª do financiamento. Sustenta que o refinanciamento da parcela 36ª foi realizado pelo recorrido após a ocorrência do sinistro, gerando novas parcelas que não estariam cobertas pelo seguro.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042960-28.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

Recorrido(s):

Rafael Valerio Faria de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

A controvérsia cinge-se a verificar se a seguradora recorrente cumpriu integralmente sua obrigação contratual e se deve ser responsabilizada pelo pagamento de 3 (três) parcelas adicionais do financiamento do recorrido, referentes ao refinanciamento da 36ª parcela.

Da análise dos autos, verifica-se que a apólice de seguro contratada pelo recorrido previa a cobertura de
até 6 (seis) parcelas
do financiamento em caso de desemprego involuntário,
limitadas a R$ 3.500,00 cada
.

Conforme documentação apresentada pela recorrente, o sinistro (desemprego involuntário) ocorreu em 17/06/2024, sendo aprovado o pagamento das parcelas 33ª, 34ª e 35ª em 08/07/2024, que eram as parcelas vincendas após o evento, excluída a parcela de franquia.

Importante destacar que, no momento do sinistro, o contrato de financiamento possuía apenas as parcelas 33ª, 34ª, 35ª e 36ª em aberto. A seguradora efetuou o pagamento das três primeiras, conforme comprovado nos autos.

O ponto crucial da controvérsia reside no fato de que o recorrido refinanciou a 36ª parcela em
17/10/2024
, ou seja, após a ocorrência do sinistro e após a aprovação do pagamento das parcelas pela seguradora, conforme se verifica do Aditamento da Cédula de Crédito Bancário juntado aos autos.

Esse refinanciamento gerou 24 novas parcelas de R$ 2.726,92 cada, que não existiam no momento do sinistro e, portanto, não estavam cobertas pela apólice original.

O contrato de seguro, por sua natureza, visa cobrir riscos predeterminados e existentes no momento da contratação ou, no máximo, no momento da ocorrência do sinistro. Novas obrigações contraídas pelo segurado após o sinistro não podem ser automaticamente incluídas na cobertura securitária.

Ademais, constata-se que o contrato de seguro tinha vigência de
21/10/2021 até 22/10/2024
e que o pedido do pagamento das três outras parcelas só foi solicitado pelo reclamante em
22/10/2024
, após o refinanciamento da 36ª prestação.

Nesse contexto, entendo que a seguradora recorrente cumpriu integralmente sua obrigação contratual ao efetuar o pagamento das parcelas existentes no momento do sinistro (33ª, 34ª e 35ª), não sendo responsável pelo pagamento das parcelas oriundas do refinanciamento realizado posteriormente pelo recorrido.

Portanto, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da seguradora recorrente ao pagamento de R$ 8.180,76 a título de danos materiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, reformo parcialmente a sentença e AFASTO a condenação da seguradora recorrente ao pagamento de danos materiais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025